Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Agravo de instrumento. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DÍVIDA PAGA PELO SÓCIO. BENS PARTICULARES. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS
1. A possibilidade de ignorar a autonomia patrimonial da empresa devedora e de responsabilizar diretamente eventuais sócios por obrigação que cabia à sociedade torna imprescindível, no caso concreto, a análise dos vícios no uso da pessoa jurídica, por se tratar de medida que excepciona a regra de autonomia da personalidade jurídica, e como tal, deve ter sua aplicação devidamente justificada.
2. O Código Civil consagrou a teoria maior da desconsideração da personalidade civil, a qual exige que a autonomia patrimonial e a responsabilidade limitada, atribuídas pela concessão da personalidade jurídica, tenham sido utilizadas para limitar a responsabilidade dos sócios diante da prática de atos em detrimento dos terceiros.
3. É necessária a demonstração do abuso de personalidade pelos sócios ou administradores, que pode ser caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial de direito, para que a personalidade jurídica possa ser desconsiderada.
4. O pagamento de débitos pelo sócio, com patrimônio próprio, por si só, não se subsume aos requisitos legais necessários para a desconsideração da personalidade jurídica da executada.
5. Ante a ausência de demonstração de que tenha ocorrido o abuso da personalidade jurídica com inequívoca demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o agravo não deve ser acolhido.
6. Recurso conhecido e improvido.